Tribunal: TJDFT
Processo: 0710185-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. CONSULTA DESNECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofício para a requisição de DOI (Declaração de Operações Imobiliárias) referente à existência de bens imóveis pertencentes aos recorridos.
2. Ressalte-se a declaração de Operações Imobiliárias (DOI) consiste em obrigação acessória atribuída aos Cartórios de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, que devem prestar informações à Receita Federal do Brasil (RFB) sempre que, de modo geral, houver negócio jurídico que tenha por objeto um bem imóvel.
3. No caso, o Juízo singular já determinou, há menos de 1 (um) anos, a realização de pesquisas de patrimônio dos devedores por meio dos sistemas informatizados Infojud, BacenJud, RenaJud e eRIDF. 3.1. As aludidas pesquisas são suficientes para revelar a ausência de bens imóveis pertencentes aos devedores, sobretudo diante da quebra do sigilo fiscal (InfoJud) e da ausência de bens registrados em nome dos devedores (eRIDF).
4. Recurso conhecido e desprovido.